Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APLICADA EM SENTENÇA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESÍDIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA OMISSÃO DE SOCORRO. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Considerando que a pretensão defensiva de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito já foi realizada na sentença recorrida, resta configurada a ausência de interesse recursal neste ponto.
2. Atendidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, não há falar em inépcia da denúncia, notadamente quando os fatos se encontram devidamente descritos na inicial, não demonstrado qualquer prejuízo à parte.
3. Restando comprovado nos autos que o patrono do apelante permaneceu inerte, mesmo após a concessão de diversas oportunidades para a apresentação das alegações finais, não há falar em cerceamento de defesa, especialmente quando referida peça foi oferecida pela Defensoria Pública.
4. Comprovadas autoria e materialidade, correta a condenação do réu que, imprudentemente conduziu veículo em via pública, sob influência de álcool, provocando o atropelamento e a morte da vítima, pelo delito de homicídio culposo majorado pela embriaguez ao volante.
5. Existindo nos autos provas de que o apelante deixou de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente, mantém-se o reconhecimento da mencionada qualificadora.
6. Mantém-se a pena acessória de suspensão da habilitação ou permissão para dirigir em obediência à norma legal, não havendo falar em bis in idem quando essa pena fora aplicada como medida cautelar durante a investigação processual.
7. Dado o caráter subsidiário da suspensão condicional da pena, conforme artigo 77, inciso III, do Código Penal, impossível sua concessão àquele que teve a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.